Tribunal: TJDFT
Processo: 0001569-67.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001569-67.2019.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCELO DA SILVA NAZARIO, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO EMBARGADO: MARCELO DA SILVA NAZARIO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPACHO Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL opostos por Taiane Canabarro contra acórdão desta Segunda Turma Criminal que, sob minha relatoria, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Defesa de Marcelo da Silva Nazário e negou provimento ao recurso aviado pela querelante, ora embargante. Verifica-se que os presentes Embargos de Declaração buscam a concessão de efeitos infringentes. Intime-se a Defesa de Marcelo da Silva Nazário para, querendo, apresente contrarrazões aos embargos de declaração. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, retornando-me os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator